Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700595-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS) APELADO: ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, ESPÓLIO DE LIANDRA BENEDITA DA COSTA, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS), TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA E SILVA D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS; TERRACAP (ID’s 30155795 e 30155767), em face de sentença (ID 30155760) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença: (...) A eventual homologação do acordo posto neste incidente acirraria ainda mais o enorme tumulto e confusão reinantes no processo, posto que impactaria o montante a ser distribuído a todos os credores, dando azo a um fenômeno infelizmente corriqueiro nesta lide: a proliferação de demandas, agora voltadas a rescindir o acordo prematuro e incidente sobre bem litigioso e subjugado a centenas de interesses. Dado que o direito de indenização fixado na sentença foi reconhecido como direito coletivo, a execução do crédito respectivo deverá dar-se também em execução coletiva, mediante a abertura de oportunidade para a habilitação de todos os sedizentes credores e respectiva decisão pontual sobre a legitimidade e percentual de cada credor, de modo a estabelecer um quadro geral de credores, para só então se permitir a distribuição segura e justa do crédito entre todos os seus titulares. É bem verdade que a demanda pode ser objeto de transação. Ocorre que o bem jurídico transacionado não integra apenas o patrimônio jurídico (ou a expectativa de direitos) dos transatores, mas pertence também a centenas de outros litigantes que estão em feroz disputa mútua. O fato é que a pretensão de homologação do acordo apresentado neste incidente esbarra primordialmente na condição de coisa sub judice inerente ao seu objeto, e gera impacto sobre os interesses de centenas de outros credores, os quais devem ser todos equacionados simultaneamente, não se vislumbrando razoabilidade na pretensão de estabelecimento de privilégio apenas para os credores transatores, o que violaria inclusive o princípio da isonomia. Em face do exposto, nego homologação ao acordo. Considerando-se que trata-se de mero incidente processual de cumprimento de sentença, não há que se falar em configuração de sucumbência e, portanto, de imposição de condenação nos ônus da sucumbência. O apelado, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, apresentou contrarrazões (ID 30155776) em desfavor do apelante, TERRACAP, em que arguiu preliminar de não conhecimento da apelação em razão da falta de interesse recursal. O apelante, TERRACAP, apresentou também contrarrazões (ID 30155779) em desfavor da parte apelada, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, em que arguiu preliminar de não conhecimento da apelação em razão da ausência de recolhimento de preparo do recurso sob pena de deserção. Tendo em vista que o processo envolve interesse de incapaz, intime-se o Ministério Público para manifestação, com fulcro nos arts. 178, II e 179, I e II, ambos do Código de Processo Civil. Em seguida, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante, para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares suscitadas pela parte Ré em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2021 17:08:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador